Tribunal: STF
Processo: HC 216293
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estelionato contra idoso ou vulnerável. Prisão preventiva. Tese de negativa de autoria. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 164.969, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente em 18.01.2022, foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 171, § 4º, do Código Penal.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 164.969, Ministro João Otávio de Noronha, negou provimento ao recurso.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega:



    (i) ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva;



    (ii) “nulidade do reconhecimento (pessoal) realizado sem a observância ao art. 226, do CPP”; 



    (ii) inexistência de comprovação da autoria delitiva.



5. Além disso, a defesa argumenta que a “ocorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) autoriza a readequação das cautelares aplicadas, a fim de buscar outras soluções de controle penal que não a segregação em estabelecimento prisional”.



6. A defesa pede a concessão da ordem para revogar a prisão processual do acionante, ou, de forma subsidiária, para substituir a custódia cautelar por outras medidas cautelares. Cumulativamente, pleiteia “seja reconhecida a nulidade do reconhecimento pessoal da paciente, decorrente da não observância ao art. 226, do CPP, com fundamento no art. 157, do CPP”.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



11. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



12. Na hipótese de que se trata, tal como assentou a autoridade impetrada, “a gravidade concreta da conduta – configurada pelo fato de o crime ter sido perpetrado mediante organização dos criminosos a fim de aplicar o golpe do bilhete premiado, aproveitando-se da vulnerabilidade de vítimas idosas –, o risco de reiteração delitiva e o suposto fato de o recorrente integrar organização criminosa foram os aspectos considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, em detrimento das demais cautelares substitutivas”.



13. Além disso, eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



14. Da mesma forma, o STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



15. Por fim, dou especial relevância ao fundamento do Tribunal estadual no sentido de que a “alegação referente à pandemia pelo coronavírus não muda o quadro. Não há no presente qualquer demonstração de que o estabelecimento carcerário não possua condições físicas de salvaguardar a população carcerária dos riscos inerentes, lembrando que o writ exige prova pré-constituída, também não indicando o impetrante que eventualmente o paciente integre o grupo de risco (referiu à fl. 32 da exordial que se trata de pessoa idosa que possui comorbidades, nada sendo comprovado neste sentido)”.



16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 03 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator